Tribunal: TJBA
Processo: 8037970-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037970-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMARGO CAMARGO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO DOS SANTOS VILA, MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BRF S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE HASSON, RODRIGO CESAR NASSER VIDAL

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Tutela de urgência indeferida em primeiro grau para retirada imediata de grande lote de alimentos congelados supostamente deteriorados. Probabilidade do direito não demonstrada de modo robusto em cognição sumária. Provas unilaterais e necessidade de perícia técnica independente para aferir preexistência de vício e cadeia de frio. Risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC) na retirada/descartes imediatos. Aplicação do poder geral de cautela e da cláusula geral de efetivação da tutela provisória (arts. 297 e 301 do CPC) para preservação da prova e do resultado útil do processo. Determinação de pronta produção de prova pericial com coleta, lacração e documentação de amostras, sob fiscalização judicial (arts. 370 e 139, VI, do CPC). Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação pelo rito comum nº 8102794-71.2025.8.05.0001 que indeferiu tutela de urgência voltada à retirada imediata de aproximadamente 33.000 kg de produtos cárneos congelados armazenados no depósito refrigerado da autora, sob alegação de vícios e impropriedade ao consumo.

2.A controvérsia recursal envolve a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para imposição liminar de obrigação de fazer consistente na retirada da carga.

II. Questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em definir: (i) se há probabilidade do direito suficientemente evidenciada para determinar a retirada imediata dos produtos; e (ii) se o risco de irreversibilidade da medida impede a concessão da tutela antecipada, cabendo, alternativamente, a adoção de providências cautelares para preservação da prova.

III. Razões de decidir

4.A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), admitindo-se cognição sumária porém baseada em elementos que confiram verossimilhança mínima.

5.No caso, a prova apresentada é unilateral e não há laudo técnico independente que indique, ainda que vício preexistente à entrega ou descarte falha superveniente na cadeia de frio, o que recomenda dilação probatória pericial.

6.O lapso de doze dias entre a entrega e a detecção dos alegados vícios enfraquece o fumus boni iuris nesta fase inicial e reforça a necessidade de perícia.

7.A tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos (art. 300, § 3º, do CPC), sendo a retirada/possível descarte de 33.000 kg de alimentos providência de alta onerosidade e de difícil reversão, potencialmente prejudicial à própria prova.

8.O poder geral de cautela (arts. 297 e 301 do CPC), aliado aos arts. 370 e 139, VI, autoriza o juiz a determinar imediatamente a produção de prova pericial, com coleta de amostras representativas, lacração, etiquetagem e documentação fotográfica, assegurada a participação técnica das partes, preservando-se a integridade do material e a higidez sanitária.

9.A adoção dessas medidas concilia a efetividade do processo com a vedação a tutelas de efeitos irreversíveis, sem prejuízo de reavaliação da urgência à luz do que emergir da perícia.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso parcialmente provido, para viabilizar a pronta produção de prova pericial no prazo de 15 (quinze) dias, preservada a condução do feito pelo Juízo de origem. Recomenda-se urgência na realização da prova, a fim de aferir a origem e a extensão dos alegados vícios nos produtos descritos na inicial antes da sua deterioração, haja vista o risco de perecimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8037970-09.2025.8.05.0000 em que são agravantes
CAMARGO CAMARGO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, PONTO DE SABOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, NUTRIMAX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E PONTO X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
e agravado
BRF S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.